Tribunal: TJBA
Processo: 8066119-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066119-22.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: ARLENE CORREIA DA SILVA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão da instituição financeira autora, fundamentada no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável às ações de busca e apreensão fundadas em contrato com garantia de alienação fiduciária, bem como o seu respectivo termo inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de busca e apreensão possui natureza jurídica de direito real, visando primordialmente à retomada do bem dado em garantia fiduciária e à consolidação da propriedade resolúvel em favor do credor, não se confundindo com ação pessoal de cobrança. 4. Inexistindo prazo prescricional específico no Decreto-Lei nº 911/1969 e sendo inaplicável o prazo quinquenal destinado à cobrança de dívidas líquidas, incide a regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. 5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, inclusive nas hipóteses em que há previsão contratual de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento, é a data de vencimento da última prestação do contrato, em estrita observância ao princípio da actio nata. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional aplicável às ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela do contrato, independentemente do vencimento antecipado da dívida." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8066119-22.2019.8.05.0001, que figuram, como apelante, ITAU SEGUROS S/A, e, como apelada, o ARLENE CORREIA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça